Tribunal: TJDFT
Processo: 0005075-61.1994.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte exequente, ora apelante, contra sentença do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que reconheceu a prescrição intercorrente do Crédito vindicado em juízo. Na origem, trata-se de processo de execução fiscal que visa a cobrança de CDA constituída em 1992.
2. O juízo a quo considerou que o DF, sabedor da possibilidade da consumação da prescrição intercorrente, deixou o feito sem movimentação por mais de 17 (dezessete) anos, pelo que teria dado causa ao perecimento da pretensão executória, sendo descabida a atribuição da mora do feito aos mecanismos do funcionamento da justiça. Nas razões do seu recurso, a parte apelante alega que que jamais deixou de movimentar o feito, pelo que seria descabida a extinção do feito ante a ausência de desídia de sua parte.
3. Não tendo sido demonstrada a inércia do fisco durante o trâmite do processo, tendo este movimentado o feito todas as vezes que fora instado para tal, revela-se descabido que se reconheça a prescrição intercorrente, já que a demora do processo se deveu exclusivamente a falha dos mecanismos de justiça, nos termos da súmula 106 do STJ.
4. Recurso conhecido e provido para determinar a reforma da sentença e o normal prosseguimento da execução fiscal.